Tribunal: TJSP
Processo: 2012466-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 - Entendimento jurisprudencial.

Recurso da

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 - Entendimento jurisprudencial.

Recurso da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012466-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante TRÊS
AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA, é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente).
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.024
Agravo de instrumento no 2012466-94.2020.8.26.0000
Comarca: Ilha Solteira
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação cível no 3001430-23.2013.8.26.0246
Agravante: Três Américas Transportes (em recuperação judicial)
Agravado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
a
EMENTA: Acidente de trânsito Ação regressiva de indenização
Fase de cumprimento de sentença Devedora em recuperação
judicial
Requerimento para que o crédito seja levado à
liquidação junto ao juízo universal
Cabimento
Crédito
constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento
Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 - Entendimento
jurisprudencial.
Recurso da executada provido.

VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento lançado.
Atenta análise dos autos denota que o acidente de trânsito
descrito na exordial ocorreu em 01.07.2012 e o reembolso ao segurado em
26.07.2012.
A demanda foi julgada procedente, com sentença
confirmada por esta C. Câmara (fls. 30/33), tendo o trânsito em julgado
ocorrido em 05.08.2019.
É certo que o pedido de recuperação judicial da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada foi distribuído em julho de 2015 - fls. 37 e seguintes, mas o
crédito perseguido é derivado de responsabilidade civil extracontratual.
Nos termos do disposto no art. 49, da Lei no 11.101/05:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos.”
Resta pacificado entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crédito originário
de responsabilidade civil extracontratual, ocorrendo o evento lesivo em
data anterior ao pedido de processamento da recuperação judicial, há que
considerá-lo como crédito concursal, devendo o credor habilitá-lo
perante o juízo da recuperação.
Nesses casos, o crédito é constituído não a partir da decisão
judicial, mas do evento danoso (REsp. no 1447918/SP, j. em 07.04.2016,
Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u.).
Conforme trecho que se extrai do respectivo Acórdão: “(...)
presente a responsabilidade civil extracontratual (...), a obrigação de
indenizar surge com a configuração do evento danoso. Por isso que o art.
927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao
dano, rende ensejo ao dever de reparar. Percebe-se que a violação do
direito e o dever de reparar são fatos jurídicos que surgem
simultaneamente (...). Dessarte, com o ato ilícito surge o direito de
crédito, cuja quantificação caberá às partes, em comum acordo, ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado, por meio de ação indenizatória. Em outras palavras, se o
fato (dano) ocorreu, fica postergado a outro momento apenas a
mensuração da extensão do infortúnio causado à vítima.”
No mesmo sentido são os recentes pronunciamentos da
Corte
Superior,
exemplificados
nos
seguintes
julgados:
REsp
no1.751.116/SP, rel. Min. Raul Araújo, p. em 30.04.2020; Agravo em
REsp no 1.683.935/RS, rel. Min. Marcos Buzzi, p. em 29.04.2020; REsp
no1.847.042/SP, rel. Min. Aurélio Belizze, p. em 28.04.2020.
Dessa forma, tendo em vista que o crédito da agravada é
anterior ao plano de recuperação judicial, fica a ele sujeito, impondo-se a
reforma da decisão ora combatida.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ILHA SOLTEIRA 1a VARA
AGRAVANTE: TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA (devedora, em
recuperação judicial)
AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(credora)
INTERESSADA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 37.750
Crédito, constituído por sentença, em janeiro de 2.019
(fls. 21/28), confirmada em acórdão desta Câmara, com trânsito em julgado em
05 de agosto de 2.019 (fls. 31/35), para além de pedido de recuperação judicial
da devedora, agravante, distribuído em julho de 2.015 (fls. 37/94), em tais
limites, a exigibilidade do crédito não se submete a vis actrativa daquele
procedimento especial (artigo 49, da Lei no 11.101/2.005).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1143BDA6
5
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1143C99A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012466-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.